Tribunal: TJMT
Processo: 1022160-47.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022160-47.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DE PAULA - CPF: 818.339.111-72 (RECORRENTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), SARAH SILBENE DE PAULA SILVA - CPF: 050.972.511-21 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 25429/O SUSTENTAÇÃO ORAL

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1022160-47.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei - MT.

RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DE PAULA

RECORRIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONFIRMADA – DANO MORAL – VERIFICADO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, decorrentes de furto de motocicleta estacionada em local destinados aos clientes do estabelecimento comercial recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Alega existência de danos materiais indenizáveis.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais, pois, da análise dos autos, verifico que não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais
e
materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesta senda, embora haja alegações da parte recorrente acerca de que suportou valores no importe total de
R$

8
.
878,77 (oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e sete reais)
, percebe-se que tais valores pretendidos à restituição, são referentes as despesas inerentes à aquisição e utilização do veículo, ou seja, entrada paga para aquisição do bem, pagamento de parcelas, revisão, emplacamento dentre outras não vislumbra-se o dever da empresa recorrida em restituí-los, vez que tais encargos são decorrentes não só da aquisição do bem, mas destinados outrossim à regular circulação do veículo.

Portanto, percebe-se pelos documentos juntados aos autos, que as despesas decorrentes do contrato de alienação fiduciária foram devidamente quitados pela seguradora do veículo (motocicleta) – id. 157183771, portanto, inexistindo débitos junto à instituição financiadora, logo, não havendo comprovação efetiva de danos materiais efetivamente suportados pela parte recorrente, não havendo, o que se falar em indenização por danos materiais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023